Tribunal: TJES
Processo: 5000313-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000313-66.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR. AMBIENTE DE TRABALHO EXTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. PROVA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SIGILO DE DADOS EM OBJETO ILÍCITO NO SISTEMA PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.041 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA E RELATÓRIO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Leonardo Bonicenha Oliveira contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, fundamentada no inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal. O juízo de origem fixou o marco interruptivo para benefícios executórios na data da infração (07/10/2025) e decretou a perda de 1/4 dos dias remidos, após a apreensão de aparelhos celulares e substâncias ilícitas em local de trabalho externo onde o apenado exercia atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova digital obtida por meio de acesso a aparelho celular apreendido em estabelecimento prisional (ou local de trabalho externo vinculado), sem autorização judicial, é lícita para fins de apuração de falta grave; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por relatório de segurança, identificação de contatos familiares no dispositivo e confissão administrativa, é suficiente para comprovar a autoria da infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: A tese de ilicitude da prova por ausência de autorização judicial para acesso aos dados do celular (Tema 1.041/STF) não prospera, pois os direitos fundamentais não servem de salvaguarda para práticas ilícitas no sistema prisional.

O acesso aos dados de comunicações em aparelhos encontrados ilicitamente com detentos prescinde de decisão judicial prévia, visando à preservação da disciplina e segurança carcerária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade da infração encontra-se demonstrada pela apreensão objetiva de smartphones e acessórios ocultos no ambiente de trabalho externo durante inspeção de segurança.

A autoria está devidamente individualizada pelo Relatório de Segurança, que identificou histórico de conversas e perfis de WhatsApp das filhas do agravante no aparelho apreendido.

A confissão espontânea do reeducando perante o setor de segurança, embora retratada em juízo, corrobora os elementos informativos colhidos, não se exigindo o mesmo rigorismo do processo penal condenatório para o reconhecimento de falta administrativa.

O inciso VII do art. 50 da Lei de Execução Penal tipifica a utilização de aparelho telefônico como falta grave, independentemente de o objeto pertencer a terceiro ou de o apenado ser flagrado em posse física direta no momento da apreensão.

A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, nos termos da Súmula 534 do STJ, sendo a perda de 1/4 dos dias remidos medida proporcional e inferior ao patamar máximo de 1/3 previsto no art. 127 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a prova obtida mediante acesso direto a dados de aparelho celular apreendido em unidade prisional ou em ambiente de trabalho externo de presos, sendo desnecessária prévia autorização judicial.

A identificação de contatos familiares e conversas pessoais em aparelho apreendido, aliada a elementos informativos da administração penitenciária, supre a necessidade de flagrante de posse física para a configuração de falta grave.

A confissão administrativa espontânea, se harmônica com as provas técnicas do procedimento disciplinar, possui validade para fundamentar a sanção na execução penal.

A prática de falta grave gera a interrupção da data-base para progressão de regime e a perda de parte dos dias remidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP), § 3º do art. 45, inciso VII do art. 50 e art. 127; CF/1988, inciso XII do art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 546.830/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021; STJ, Súmula 534; STF, ARE nº 1.042.075 (Tema 1.041 - distinção aplicada).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000313-66.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA
, em face da r. Decisão (ID 17733918, pp. 220/223), proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0008847-26.2015.8.08.0047, por meio da qual foi homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, fixando-se o marco interruptivo da contagem para benefícios executórios na data da infração (07/10/2025) e decretando-se a perda de 1/4 dos dias remidos, sem, contudo, determinar regressão de regime prisional.

Nas razões recursais (ID 17733918, pp. 229/235), a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por ilicitude das provas digitais obtidas a partir de aparelho celular pertencente a outro interno, sem prévia autorização judicial e em violação à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.042.075 (Tema 1.041). Alega, ainda, ausência de prova de posse ou uso do aparelho, inexistência de confissão válida, bem como desproporcionalidade na alteração da data-base.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei n.º 10.826/03, conforme processos nº 0000479-62.2014.8.08.0047 e 0000445-87.2014.8.08.0047.

Consoante consta da Transcrição n.º 100/2025 (mov. 418.1, do SEEU), no dia 07 de outubro de 2025, durante inspeção de segurança realizada na empresa Oxford Porcelanas Espírito Santo Ltda., local em que os internos exerciam trabalho externo, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, sete carregadores, aproximadamente 37 gramas de substância análoga à maconha, dois dichavadores de ervas, três rolos de papel seda, um pacote de fumo e uma faca, todos ocultados em lixeiras, caixas de papelão e meias.

Consta dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 066/2025 (mov. 350.1, do SEEU) que, a partir da análise do material apreendido, o Relatório de Segurança identificou a utilização de aparelho telefônico por internos do regime semiaberto, tendo atribuído ao agravante o uso do smartphone pertencente a outro apenado, por meio do qual teria mantido conversas e trocado mensagens de texto e áudio com as filhas Leandra Bonicenha e Leonara Bonicenha, em diversas datas ao longo do mês de setembro e início de outubro de 2025, pelos números 27 99840-9980 e 27 99859-7846.

Instaurado o procedimento administrativo, o apenado apresentou versão defensiva negando a prática da falta, sustentando não se encontrar na empresa no dia da fiscalização e afirmando jamais ter utilizado aparelho celular durante o trabalho externo. A Comissão Disciplinar, contudo, concluiu pela prática de falta grave, aplicando a correspondente sanção administrativa, posteriormente homologada pelo Juízo da execução, que reconheceu a conduta faltosa e determinou os efeitos legais dela decorrentes.

Sobre o ponto central do recurso, não assiste razão ao agravante.

A fundamentação lançada pelo juízo
a quo
é suficiente e amparada nos elementos constantes dos autos e na legislação aplicável, a qual tipifica como falta grave “ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, a materialidade da infração disciplinar está suficientemente demonstrada pela apreensão dos aparelhos celulares no ambiente de trabalho externo dos internos do semiaberto, circunstância objetivamente registrada nos documentos administrativos.

A autoria, por sua vez, não foi extraída de mera inferência fundada na presença de objetos ilícitos em área comum, mas de elementos concretos de individualização colhidos no curso da apuração disciplinar. Com efeito, o Relatório de Segurança consignou que, após a análise do aparelho apreendido, foi possível identificar contatos e histórico de conversas vinculados às filhas do agravante, Leandra Bonicenha e Leonara Bonicenha, havendo, inclusive, prints dos perfis/contatos de WhatsApp relacionados a tais interlocutoras, circunstância que confere densidade probatória à imputação.

Ademais, a decisão recorrida destacou, com precisão, que o reeducando foi ouvido pelo setor de segurança em 09/10/2025 e, nessa ocasião, teria confessado a utilização do telefone à época dos fatos, reforçando a legitimidade da apuração administrativa. Consta expressamente do
decisum
que
“o uso do celular foi confirmado pelo próprio custodiado em entrevista no setor de segurança no dia 09/10/2025, ainda que posteriormente tenha negado o uso em seu interrogatório no PAD”
e que
“a materialidade da falta encontra-se comprovada pelas conversas extraídas do aparelho apreendido e pelo conteúdo do relatório da segurança, enquanto a autoria restou confirmada pela confissão espontânea do reeducando”
.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de prova de autoria não se sustenta. Isso porque o art. 50, inciso VII, da LEP não exige que o aparelho seja apreendido diretamente na posse física do apenado, bastando a demonstração de sua utilização, ainda que se trate de celular pertencente a terceiro. A circunstância de os aparelhos terem sido encontrados em área comum não elide, por si só, a imputação, quando o conteúdo extraído do dispositivo, aliado ao relato funcional e à confissão administrativa posteriormente retratada, permite vincular concretamente o agravante ao uso indevido do telefone em atividade externa.

A tentativa defensiva de afastar a validade da prova digital, com fundamento no ARE nº 1.042.075/STF, igualmente não prospera.

Destaco que no caso dos autos é proibido ao preso ter acesso a aparelhos de celular, ainda que em regime semiaberto. Trata-se, portanto, de objeto ilícito.

Assim, sobre o direito ao sigilo aos objetos ilicitamente encontrados dentro de estabelecimentos prisionais, está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DE PROVA OBTIDA APÓS O ACESSO A APARELHO CELULAR ENCONTRADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR RELATIVOS À TEMÁTICA SÃO INAPLICÁVEIS NA HIPÓTESE.
(...) ILICITUDE MANIFESTA E INCONTESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 5º. INCISO XII, DA CF/1988. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA A SALVAGUARDA DE PRÁTICAS ILÍCITAS.
PRESCINDIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA O ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO OBJETO. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. ATUAÇÃO DA POLÍCIA PENAL E DO PODER JUDICIÁRIO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL
E A REGRA DA VEDAÇÃO À SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...)
4. Nessa conjuntura, se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência a fim de preservar interesses sociais e garantir a disciplina prisional, com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro do estabelecimento penal, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico.

Tratando-se de ilicitude manifesta e incontestável, não há direito ao sigilo e, por consequência, inexiste a possibilidade de invocar a proteção constitucional prevista no art. 5º, inciso XII, da Carta da República. Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados para a salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo razoável pretender proteger aquele que age em notória desconformidade com as normas de regência.

5. O controle pelo Poder Judiciário será realizado posteriormente e eventuais abusos cometidos deverão ser devidamente apurados e punidos pelos órgãos públicos competentes.

6. No caso em questão, a Polícia Penal, durante procedimento de revista em uma das galerias do presídio, encontrou dois aparelhos celulares, "um escondido embaixo da escadaria próxima a porta do solário e outro em um vão aberto devido a corrosão no batente da ducha". Como não foi localizado, naquele momento, o segregado, que usava e tinha a posse de um desses objetos, os agentes acessaram o conteúdo ali existente, ocasião em que foram encontrados dados do Paciente em aplicativos instalados no referido aparelho.

Identificado o Paciente, o Juízo das Execuções Penais, na audiência de justificação, homologou a falta disciplinar de natureza grave e revogou 1/9 (um nono) dos dias remidos. A atuação da Polícia Penal e do Poder Judiciário foi legítima, estando, inclusive, em conformidade com o princípio da individualização da execução penal e com a regra de que é vedada a sanção coletiva (art. 45, § 3º, da Lei n. 7.210/1984). Assim, não havendo ilicitude da prova obtida por meio do acesso ao aparelho celular, inexiste nulidade a ser sanada.

7. Ordem denegada.

(HC n. 546.830/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Deste modo, não há que se falar em violação ao direito à intimidade.

Ademais, destaca-se que o encontro do celular, objeto ilícito, decorreu de procedimento administrativo de apuração linear e concatenado: denúncia de tráfico e uso de celulares por internos do semiaberto, fiscalização no ambiente de trabalho externo, apreensão de objetos ilícitos, análise do material apreendido e identificação, a partir dessa averiguação, dos usuários dos aparelhos.

A vinculação do agravante ao aparelho de celular emergiu, pois, como desdobramento da regular apuração administrativa dos objetos apreendidos no local em que laborava, no contexto do poder-dever de fiscalização da administração penitenciária.

Prosseguindo, não há que se falar, ainda, em nulidade do procedimento administrativo.

O PAD foi regularmente instaurado, o agravante foi notificado, assistido por defesa técnica, ouvido no PAD e, posteriormente, submetido à audiência de justificação em juízo (mov. 438.1 e 438.2, do SEEU), com participação do Ministério Público e da defesa. Não se identifica, assim, qualquer vício substancial apto a macular a apuração administrativa, tampouco prejuízo concreto demonstrado que autorize o reconhecimento de nulidade.

Por igual motivo, não procede a alegação de invalidade da confissão administrativa sob o argumento de que teria sido prestada fora do interrogatório formal.

Na execução penal, não se exige ritualismo próprio do processo penal condenatório para o reconhecimento da falta disciplinar, desde que sejam resguardados contraditório e ampla defesa no procedimento respectivo. A confissão administrativa, quando espontânea e registrada em relatório oficial, possui aptidão para corroborar os demais elementos coligidos, sobretudo quando a posterior retratação surge isolada e sem amparo em prova idônea capaz de infirmar o que foi anteriormente declarado.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de que as provas seriam insuficientes porque a individualização da autoria não derivou de observação direta por câmeras de monitoramento.

Com efeito, a imputação não se alicerçou em imagens de vigilância mostrando o agravante em posse do aparelho, mas no conteúdo extraído do telefone apreendido, nos prints dos perfis e contatos relacionados às filhas do reeducando e na confissão administrativa por ele prestada. Longe de desqualificar a apuração, tal circunstância apenas evidencia a natureza da prova produzida, que, no caso, mostrou-se bastante para a formação do convencimento judicial, especialmente porque convergente e harmônica com os demais elementos administrativos.

No tocante à insurgência subsidiária contra a alteração da data-base, também não há razão recursal.

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, conforme entendimento consolidado na Súmula 534 do STJ.

No caso concreto, o Juízo da execução, longe de impor resposta desproporcional, agiu com moderação ao manter o apenado no regime semiaberto, limitando-se a decretar a perda de 1/4 dos dias remidos, embora o art. 127, da LEP autorize a perda de até 1/3. Ademais, a decisão expressamente fundamentou a manutenção do regime mais brando no princípio da proporcionalidade, considerada a sanção administrativa já suportada, inclusive o afastamento das atividades externas desde a época dos fatos.

Diante do conjunto probatório e da regularidade formal do procedimento administrativo, a decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave mostra-se em consonância com a legislação de regência e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)